Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-36.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 024.733.531-23 (ADVOGADO), WILLIAN MARECO MEDINA - CPF: 064.222.111-12 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), TIAGO LUIZ RODRIGUES FIGUEIREDO - CPF: 024.733.531-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LIBIA FERREIRA DUARTE - CPF: 229.731.761-15 (VÍTIMA), LIBIA ROBERTA DUARTE LIMA - CPF: 715.452.471-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Lesão corporal, ameaça e dano emocional em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente que, após condenação pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e dano emocional, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teve sua prisão preventiva revogada, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, cujo desatendimento ensejou nova decretação do encarceramento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação da prisão preventiva, fundamentada no descumprimento de medidas cautelares (art. 312, §1º, do CPP), atende aos requisitos de necessidade e adequação, consideradas as circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é cabível em caso de descumprimento de obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, §1º, do CPP), servindo o desrespeito às condições fixadas como demonstrativo da insuficiência das medidas alternativas para garantir a ordem pública.

4. O monitoramento eletrônico em casos de violência doméstica não é mera formalidade, mas instrumento essencial de proteção à vítima, permitindo o controle de distância e a eficácia das medidas protetivas de urgência.

5. A mudança de domicílio para outra unidade da Federação sem prévia anuência do d. juízo singular, aliada ao descumprimento de ordem expressa para comparecimento à unidade de origem, com a manutenção do equipamento de monitoração eletrônica sem comunicação por mais de 48 horas, configura deliberada desobediência e evasão do controle jurisdicional.

6. A tese de que o distanciamento geográfico aumentaria a proteção da vítima não subsiste, pois a ausência de monitoramento efetivo gera insegurança e vulnerabilidade, impedindo a pronta intervenção estatal em caso de aproximação do agressor.

7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida, justificando a segregação provisória quando as cautelares diversas se mostram ineficazes em vista do comportamento do agressor.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento deliberado de medidas cautelares, manifestado pela mudança de domicílio para outro Estado sem autorização e pela inativação do monitoramento eletrônico, com desobediência a ordem judicial de regularização, autoriza a decretação da prisão preventiva. 2. A perda do controle jurisdicional sobre a localização do agressor em contexto de violência doméstica fragiliza a proteção da vítima e justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII, e art. 93, IX; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º, e 147-B; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1000922-36.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. TIAGO LUIZ RODRIGUES FIGUEIREDO

PACIENTE:

WILLIAN MARECO MEDINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos da Ação Penal n. 1026796-48.2025.8.11.0003, na qual se apura seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelos
arts. 129, §13; 147, §1º e 147-B, todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
08/01/2026
, em razão do suposto
descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, notadamente a violação do monitoramento eletrônico e a mudança de endereço sem prévia autorização judicial.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a decisão impugnada carece de
fundamentação idônea
, porquanto não demonstrados concretamente os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, nessa linha, que a prisão foi decretada com base em
descumprimentos meramente formais
, desconsiderando que a mudança de domicílio do paciente para outro Estado da Federação, na verdade, potencializou a finalidade protetiva da Lei n. 11.340/2006, ao
ampliar o distanciamento em relação à vítima
.

Assevera, ainda, que a falha no monitoramento eletrônico decorreu de
defeito técnico
no carregador do equipamento, fato comunicado à Central de Monitoramento, que teria orientado o paciente a buscar a substituição do aparelho no Estado de Mato Grosso do Sul, o que
afastaria o dolo ou a má-fé em sua conduta
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, com a declaração de ilegalidade da custódia e a autorização para a transferência do monitoramento eletrônico para a Comarca de Bela Vista/MS.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 340699379 e ss.

Distribuído o feito durante o
Plantão Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda,
deixou de apreciar a tutela de urgência
, por entender não configuradas as circunstâncias autorizadoras da análise do feito durante o regime extraordinário, ao que se vê do ID 340705886.

Redistribuídos os autos à relatoria deste subscritor, a medida liminar ressaiu
indeferida
(ID 340901354), oportunidade em que foram solicitadas informações ao d. juízo
a quo
, devidamente prestadas por meio do documento digital de ID 342577873.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 342820357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAN MARECO MEDINA
foi preso em flagrante delito no dia
27 de setembro de 2025
, em razão da prática, em tese, do crime de
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(APFD n. 1025983-21.2025.8.11.0003).

Os fatos foram apurados nos autos da Ação Penal n. 1026796-48.2025.8.11.0003, em que o
parquet
ofertou
denúncia
em desfavor de
WILLIAN
pela prática dos crimes tipificados pelos
arts. 129, §13; 147, §1º e 147-B, todos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2025, na Rua Nicola Silveira, n. 504, Bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis/MT,
WILLIAN
cometeu os crimes de
lesão corporal e ameaça
, em contexto de
violência doméstica
contra a companheira
Líbia Roberta Duarte Lima
, ocasionando-lhe equimoses; e, n'outras datas e locais não especificados, cometeu o crime de
causar dano emocional à mulher
, contra a mesma vítima; por fim, no dia 27 de setembro de 2025, por meio de ligação telefônica, em Rondonópolis/MT, cometeu o crime de
ameaça
em contexto de violência doméstica, contra a genitora de sua companheira, sra.
Líbia Ferreira Duarte
.

Narra o
parquet
que, no relacionamento de cerca de 05 (cinco) meses mantido com a vítima
Líbia Roberta
,
WILLIAN
demonstrou ser uma pessoa agressiva e, no dia
21/09/2025
, tendo ingerido quantidades excessivas de álcool, o paciente pediu para que a vítima fosse comprar mais cerveja, mas quando ela negou,
a ameaçou
dizendo que “
iria dar pau de novo
”.

A vítima, na tentativa de impedir que o paciente saísse para comprar mais bebida, escondeu a chave da casa; todavia,
WILLIAN
se tornou agressivo e começou a puxar o cabelo da convivente, gritar, jogar copos, panelas e garrafas em sua direção, ensejo em que também danificou objetos da residência e a arrastou pelos cabelos dentro da casa. Em seguida, exigiu que a vítima procurasse a chave embaixo do sofá e, no momento que ela se abaixou, chutou-a.

Posteriormente, o paciente pegou um saco de ração e desferiu um golpe na cabeça da vítima, deixando-a atordoada e fazendo com que batesse a cabeça na quina da parede, caindo ao chão. Após isso, mandou que
Líbia Roberta
se levantasse e passou a agredi-la com golpes de chinelo.

A vítima pediu para que
WILLIAN
parasse de agredi-la, no entanto, ele respondeu que “
não estava nem aí
”, e proferiu ofensas como “
filha da puta
”, “
vagabunda
”, “
puta
” e “
lixo
”. Nesse contexto, o paciente ainda afirmou: “
você não aprende, eu deformei a sua cara da última vez e você não me respeita
”.

No dia
26/09/2025
, a genitora da vítima, sra.
Líbia Ferreira
, enviou mensagens aconselhando-a a se valorizar e se afastar de
WILLIAN
, pois ele estava lhe fazendo mal. Nesse momento, o paciente enviou mensagens afirmando que iria ligar e, por telefone, revelou que vinha se passando pela vítima nas conversas com a sogra. Diante disso, o marido de
Líbia Ferreira
foi até a residência de
Líbia Roberta
para verificar sua situação e levá-la ao hospital, mas o paciente impediu a entrada de qualquer familiar.

Após as agressões, a vítima
Líbia Roberta

permaneceu em casa por uma semana. No dia
27/09/2025
, ela passou a se sentir muito mal, quase desmaiando, vomitou sangue e relatou dificuldade para enxergar. Por isso,
WILLIAN
disse que a levaria ao médico, mas exigiu que escondesse os sinais das agressões.

Após tomar conhecimento dos fatos, a sra.
Líbia Ferreira
recebeu um áudio de
WILLIAN
, no qual ele afirmava que tomaria atitudes, culpava-a pelos acontecimentos e dizia que alguns parentes seus estavam chegando à cidade para “
resolver a situação
”, o que a deixou com medo.

Segundo relato da vítima
Líbia Roberta
à d. autoridade policial, em outras ocasiões, o paciente a agredia com chutes na coluna, pernas e estômago. Ele chegou a bater em seu ouvido até sair sangue, o que lhe causou redução da capacidade auditiva. Em decorrência de agressões anteriores, a vítima também relatou dificuldade para mastigar, contou que sofreu afundamento craniano e hemorragia interna, agravada pela medicação que utilizava, além de apresentar nódulos nas pernas provocados pelos chutes.

Durante o período de convivência,
WILLIAN
ameaçava a vítima com um canivete, dizia que descarregaria uma arma em sua cabeça, que quebraria sua perna e seu nariz, que mataria sua mãe, que pertencia a uma facção criminosa e que, mesmo preso, teria pessoas para matá-la.

A vítima não procurava atendimento médico após as agressões, pois o paciente dizia que, se ela fosse ao hospital e ele fosse preso, ao sair, a mataria.

Além dos diversos episódios de ameaças e agressões, o paciente afastou a vítima de sua família, não permitia que ela cumprimentasse outras pessoas e a mantinha isolada dentro de casa.

Uma vez interrogado, o denunciado negou a autoria dos fatos.

Acerca da segregação cautelar do paciente, cumpre esclarecer que, após sua prisão em flagrante, por esses fatos, em
27/09/2025
, em audiência de custódia realizada em
28/09/2025
, o d. juízo singular lhe
decretou a prisão preventiva
, mantida até a data de
26/11/2025
, quando, ao proferir
sentença condenatória
, com o julgamento procedente da proposição ministerial e a fixação de pena a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, o d. juízo
a quo
revogou
a prisão provisória, oportunidade em que impôs ao paciente
medidas cautelares diversas
, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

Em
03/12/2025
, a i. defesa técnica peticionou nos autos
comunicando mudança de endereço
para o Município de Bela Vista/MS e requerendo a
transferência do monitoramento eletrônico
, manifestação que se fez acompanhar de informação, oriunda da Central de Monitoramento, acerca da bateria descarregada da tornozeleira do paciente, com orientação para que procurasse unidade em Mato Grosso do Sul para a troca do carregador.

Em
15/12/2025
, o d. juízo
a quo
, ao acolher Embargos de Declaração opostos pela i. defesa para correção da dosimetria da pena relativa ao crime de ameaça,
indeferiu
o
pedido de transferência do monitoramento eletrônico
, consignando que a medida exigiria o cumprimento de
requisitos específicos
, dentre os quais a existência de estrutura da mesma empresa em outro Estado, prévia anuência do Juízo, demonstração de interesse legítimo e relevante que justificasse o deslocamento, e inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Na mesma ocasião, a d. autoridade judiciária determinou que o paciente comparecesse à
Central de Monitoramento Eletrônico da Comarca de Rondonópolis/MT
no prazo de
quarenta e oito horas
, a fim de proceder com a manutenção da tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, com a certificação nos autos do
não comparecimento do paciente
, bem como da
ausência de comunicação pelo equipamento
, e considerando que o paciente
já se encontrava em Estado diverso da Federação sem o correto uso do equipamento de localização
, o d. juízo singular, em
08/01/2026
,
re
decretou a prisão preventiva do paciente
; contexto em que agora se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

A questão nuclear a ser enfrentada neste
habeas corpus
consiste, como visto, em determinar se a decretação da prisão preventiva, fundamentada no
descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, quando o descumprimento consiste em
mudança de domicílio para outro Estado da Federação sem autorização judicial prévia
, além do
não comparecimento à Central de Monitoramento após ordem expressa
, com a
manutenção do equipamento de monitoramento eletrônico sem comunicação com o sistema por período superior a quarenta e oito horas
,
atende aos requisitos de necessidade, adequação e proporcionalidade exigidos pela Constituição Federal e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
, notadamente diante da perda do controle jurisdicional sobre o cumprimento das providências acautelatórias.

Antes de adentrar propriamente ao exame da matéria, cumpre registrar que a prisão preventiva constitui
medida excepcional e de
ultima ratio
no ordenamento jurídico brasileiro
, somente se justificando quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a presença dos requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, quais sejam,
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Essa exigência de fundamentação concreta e individualizada decorre diretamente do
princípio constitucional da presunção de inocência
, consagrado no
art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
, e do
dever de motivação das decisões judiciais
, previsto no
art. 93, IX, do mesmo diploma constitucional
.

Não obstante a natureza excepcional da prisão preventiva, o
parágrafo primeiro do art. 312 do Código de Processo Penal
, introduzido pela Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011, estabelece que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal
.

Essa previsão normativa
não dispensa
, contudo, a análise dos requisitos do caput do art. 312, notadamente a
demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, conforme tem reiteradamente decidido a jurisprudência dos tribunais superiores.

O que o parágrafo primeiro do artigo 312 autoriza é que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão seja considerado como
elemento demonstrativo da inadequação e insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
,
justificando
, assim,
a conversão em prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais
.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que, no caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a decisão impugnada
não padece de ilegalidade flagrante ou abuso de poder manifesto, aptos a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Com efeito, a d. magistrada de primeiro grau
fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva
, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente a
garantia da ordem pública
, dada a
necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima
, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Por clareza, reproduzo o correspondente excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que, na sentença constante ao ID 216249146, que determinou a revogação da prisão preventiva do acusado,
foram fixadas as medidas cautelares diversas, dentre as quais o uso de monitoramento eletrônico
.

Ocorre que,
diante de suposto defeito no equipamento arguido pelo sentenciado e ausência de tentativa de solucionar o problema, o mesmo foi intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comparecer à Central de Monitoramento desta Comarca para correção do problema
.

Verifica-se, ainda, que,
inobstante este Juízo tenha negado a transferência do Sr. Willian para a Comarca de Bela Vista/MS, o mesmo já encontra-se em Estado diverso da Federação, sem o correto uso do equipamento de localização
, consoante ID 218375083.

Ademais,
determinada a intimação da Central de Monitoramento eletrônica para certificação acerca do comparecimento do réu, a pedido do Ministério Público, aquela instituição prestou informações no sentido de que, além de o monitorado encontrar-se sem comunicação pelo seu equipamento em relação ao sistema por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, não respondeu às tentativas de contato realizados por aquela Central para restabelecimento do monitoramento
(ID 219366408).

Considerando o descumprimento das medidas cautelares fixadas (ID. 216249146),
não há outra alternativa a este Juízo, senão a decretação da custódia cautelar, a fim de evitar que fatos mais graves ocorram
.

Assim,
vê-se que o sentenciado está colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha, pois não vem respeitando as medidas cautelares fixadas
.

Ademais,
observa-se que a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física da vítima e também para resguardar a ordem pública e a Lei Penal, eis que o réu está descumprindo as medidas cautelares impostas por este Juízo, mudou-se de endereço, ainda que plenamente sabido por ele a impossibilidade de cumprimento da cautelar imposta não atendeu às determinações para regularização do equipamento de monitoramento
.

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que
em qualquer fase caberá a prisão preventiva
[...].

[...] Importante destacar nesta oportunidade que
os documentos acostados ao ID. 218375083 comprovam que, o acusado, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à Central de Monitoramento para o regular cumprimento das medidas cautelares
.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de ID 218937789, com fundamento nos Artigos 282, § 4º, e 312, §1º e 313, III, do Código de Processo Penal e Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN MARECO MEDINA
[...]”.

(Decisão de ID 219394256 – autos n. 1026796-48.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Cumpre destacar, inicialmente, que o paciente foi
condenado
à pena total de
quatro anos, seis meses e dois dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática de crimes de
lesão corporal por misoginia, ameaça e perseguição
, todos em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Assim, a
gravidade concreta dos delitos praticados
, evidenciada pela dosimetria da pena aplicada e pelas circunstâncias fáticas descritas na denúncia e comprovadas durante a instrução processual, constitui
elemento relevante
para a análise da necessidade da prisão preventiva, na medida em que
demonstra a periculosidade social da conduta e a necessidade de proteção da vítima.

Ao conceder a liberdade provisória ao paciente por ocasião da sentença condenatória, a d. magistrada de primeiro grau, até mesmo para compatibilizar a prisão provisória com o regime semiaberto imposto, estabeleceu
medidas cautelares diversas da prisão
, dentre as quais o
monitoramento eletrônico
condicionado ao uso de tornozeleira, com recolhimento domiciliar durante o período noturno, pelo prazo inicial de seis meses.

Essa providência acautelatória tinha por finalidade não apenas
garantir o afastamento físico entre o paciente e a vítima
, mas também permitir o
controle jurisdicional efetivo sobre o cumprimento das medidas protetivas impostas
, notadamente a proibição de aproximação e de contato com a ofendida.

O monitoramento eletrônico, nesse contexto, não constitui mera formalidade burocrática, mas
instrumento essencial para a tutela da integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica
, permitindo a
atuação imediata das autoridades policiais em caso de descumprimento das medidas protetivas
.

Ocorre que o paciente, poucos dias após a concessão da liberdade provisória, peticionou aos autos comunicando mudança de endereço para o município de Bela Vista/MS, e requerendo a transferência do monitoramento eletrônico para aquela localidade.

A d. magistrada de primeiro grau, ao analisar o pedido,
indeferiu-o

expressamente
, consignando que a transferência do monitoramento eletrônico para outro Estado exigiria o cumprimento de
requisitos específicos
, dentre os quais a existência de estrutura da mesma empresa em outro Estado, prévia anuência do Juízo, demonstração de interesse legítimo e relevante que justificasse o deslocamento, e inexistência de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A decisão fundamentou-se, ainda, na
gravidade dos fatos
narrados nos autos, no
curto período de utilização do monitoramento eletrônico pelo paciente
, que havia iniciado em 26/11/2025, e na circunstância de que
o interesse particular do monitorado não poderia se sobrepor à finalidade pública da medida
, que é garantir o cumprimento das condições impostas judicialmente e a tutela da ordem pública, bem como assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Essa decisão, que indeferiu a transferência do monitoramento eletrônico, foi proferida em
15/12/2025
e determinou expressamente que o paciente comparecesse à
Central de Monitoramento Eletrônico da Comarca de Rondonópolis/MT
no prazo
de quarenta e oito horas
, a fim de proceder com a manutenção da tornozeleira eletrônica.

Veja-se:

“[...] Outrossim
,
INDEFIRO o pedido de transferência de monitoramento eletrônico para a Comarca de Bela Vista/MS
.

Isso porque,
a transferência do monitoramento eletrônico para outro Estado exige o cumprimento de requisitos específicos
, dentre eles: a)
existência de estrutura da mesma empresa em outro Estado
; b)
prévia anuência do Juízo deprecantes
; c)
demonstração de interesse legítimo e relevante que justifique o deslocamento
; d)
inexistência de risco à ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Pois bem. Em relação ao acusado,
o mesmo não atende os requisitos legais, bem como que os fatos narrados nos autos são extremamente graves, aliado ao fato de que, desde o dia que a tornozeleira eletrônica apresentou defeito, o mesmo não se propôs a comparecer junto a Central de Monitoramento, visando regularizar o problema
.

Ademais disso,
foi fixado o prazo de 06 (seis) meses para a utilização do monitoramento eletrônico, conforme consta dos autos (ID 216249146) e o denunciado faz uso do monitoramento apenas desde o dia 26.11.2025 (ID 216396885 - pág. 5).

Merece registro que,
o interesse particular do monitorado não pode se sobrepor à finalidade pública da medida, que é garantir o cumprimento das condições impostas judicialmente e a tutela da ordem pública, bem como assegurar a integridade física e psicológica das vítimas
.

ISTO POSTO
, diante da fundamentação acima citada,
INDEFIRO
o pedido da defesa constante do ID 216955649.

Com efeito
,
FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o acusado WILLIAN MARECO MEDINA, compareça junto a Central de Monitoramento Eletrônico desta Comarca (Rondonópolis), a fim de proceder com a manutenção da tornozeleira eletrônica
.

Sem prejuízo, oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico, dando conhecimento da presente decisão, bem como para que
oficie a este Juízo informando acerca da conduta adotada pelo denunciado, após o decurso do prazo acima citado
[...]”.

(Decisão de ID 219394256 – autos n. 1026796-48.2025.8.11.0003). — Destaquei.

Trata-se de ordem judicial clara, específica e fundamentada, que não deixava margem para dúvidas quanto à obrigação do paciente de comparecer pessoalmente à Central de Monitoramento na comarca de origem. O descumprimento dessa ordem, portanto,
não pode ser atribuído a mero equívoco ou falha de comunicação
, por configurar, em verdade, deliberada desobediência à determinação judicial.

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante sustente que o descumprimento decorreu de
defeito técnico
no carregador da tornozeleira, e que a Central de Monitoramento teria orientado o paciente a procurar unidade em Mato Grosso do Sul para troca do aparelho, tal argumentação
não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos
.

Com efeito, o e-mail enviado pela Central de Monitoramento em
02/12/2025
, juntado aos autos pelo próprio d. impetrante, demonstra que foram oferecidas ao paciente
duas alternativas para solução do problema técnico
: a primeira consistia em procurar uma unidade em Mato Grosso do Sul, caso estivesse morando naquele Estado, para troca do carregador pela empresa responsável pelo monitoramento; a segunda, expressamente mencionada no e-mail, consistia em comparecer à cidade de Rondonópolis/MT para que a Central de Monitoramento promovesse a troca por outra tornozeleira eletrônica, mediante prévio agendamento via e-mail (ID 340699382).

Verifica-se, portanto, que o paciente tinha plena ciência de que poderia comparecer à Central de Monitoramento em Rondonópolis/MT para solução do problema técnico. Mais do que isso, após o indeferimento expresso do pedido de transferência do monitoramento eletrônico e a
determinação judicial de comparecimento no prazo de quarenta e oito horas
, essa passou a ser não apenas uma opção, mas
uma obrigação legal imposta por decisão judicial fundamentada
.

O não comparecimento do paciente, portanto, não pode ser atribuído à falha técnica no equipamento, por consistir em
escolha deliberada de descumprir a ordem judicial
, dada a opção do paciente por permanecer em outro Estado da Federação sem autorização judicial e sem o correto funcionamento do equipamento de monitoramento.

Essa conduta revela não apenas
desrespeito à autoridade judicial
, mas também
demonstra a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir o cumprimento das condições impostas judicialmente
.

Afinal, o monitoramento eletrônico somente cumpre sua finalidade quando o equipamento está em pleno funcionamento e quando o monitorado se encontra em localidade onde possa ser efetivamente fiscalizado pelas autoridades competentes. Ao se deslocar para outro Estado da Federação sem autorização judicial, mantendo o equipamento sem comunicação com o sistema por período superior a quarenta e oito horas e não respondendo às tentativas de contato da Central de Monitoramento, o paciente
inviabilizou completamente a fiscalização do cumprimento das medidas judiciais impostas
, colocando em risco a
integridade física e psicológica da vítima
.

Nesse quadrante, embora a i. defesa argumente que a mudança de domicílio para outro Estado teria, em verdade, ampliado objetivamente a distância em relação à ex-convivente do paciente, com o cumprimento da finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, cuida-se de tese que
não resiste a uma análise mais aprofundada
.

Com efeito, a finalidade da Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006, não se resume ao mero afastamento físico entre agressor e vítima, mas abrange a criação de
mecanismos efetivos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar
, mediante a imposição de
medidas protetivas que possam ser efetivamente fiscalizadas e cujo descumprimento possa ser prontamente coibido pelas autoridades competentes
.

O afastamento físico somente cumpre sua finalidade protetiva quando acompanhado de
controle jurisdicional efetivo
, que permita a
atuação imediata das autoridades
em caso de tentativa de aproximação ou contato com a vítima.

No caso concreto, o deslocamento de
WILLIAN
para outro Estado da Federação, sem autorização judicial e sem o correto funcionamento do equipamento de monitoramento eletrônico,
não ampliou a proteção da vítima, mas, ao contrário, fragilizou-a significativamente
. Isso porque a vítima, que contava com a proteção do monitoramento eletrônico e do botão do pânico, passou a se encontrar em situação de vulnerabilidade, sem qualquer garantia de que o paciente efetivamente permaneceria no Estado de Mato Grosso do Sul ou de que tentaria se aproximar ou entrar em contato com ela. Nessa conjuntura, a perda do controle jurisdicional sobre a localização e os deslocamentos do paciente constitui, por si só,
risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima
, justificando plenamente a decretação da prisão preventiva.

Cumpre registrar que a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente reconhecido que o descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
justifica a decretação da prisão preventiva
,
ainda que não haja notícia de novos atos de violência.

Isso porque o descumprimento
evidencia o desprezo do agressor pelas determinações judiciais
e
demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a proteção da vítima
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que “
[...] a vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas e, em caso de descumprimento, a decretação de prisão preventiva
” (RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

É certo que a jurisprudência também reconhece que o descumprimento de medidas cautelares decorrente exclusivamente de falha técnica do equipamento de monitoramento eletrônico, devidamente comunicada à autoridade competente, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, devendo ser oportunizada a regularização do sistema.

Esse entendimento, contudo,
não se aplica ao caso concreto
, na medida em que o descumprimento não decorreu exclusivamente da falha técnica, mas de
escolha deliberada do paciente
de não comparecer à Central de Monitoramento, conforme determinado judicialmente, optando, pelo contrário, por permanecer em outro Estado da Federação sem autorização judicial.

Com efeito, conforme já demonstrado, o paciente tinha
plena ciência
de que poderia comparecer à Central de Monitoramento em Rondonópolis/MT para solução do problema técnico, tendo sido, enfim,
expressamente determinado
que o fizesse no prazo de quarenta e oito horas. O não comparecimento, portanto,
não pode ser atribuído à falha técnica
, mas configura
descumprimento deliberado de ordem judicial
. Além disso,
o paciente não respondeu às tentativas de contato realizadas pela Central de Monitoramento para restabelecimento do monitoramento
, o que demonstra desinteresse em regularizar a situação e permitir a fiscalização do cumprimento das providências impostas.

Esse comportamento, enfim, revela não apenas desrespeito à autoridade judicial, mas também evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto. O paciente demonstrou, por meio de sua conduta, que
não está disposto a se submeter à fiscalização jurisdicional
e que
pretende se furtar ao cumprimento das medidas impostas
, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva
não constitui medida desproporcional ou desnecessária
, mas, ao contrário, revela-se como
única alternativa apta a garantir a proteção da vítima e a autoridade das decisões judiciais
.

Cumpre registrar, ainda, que o
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
exige ponderação diferenciada na análise da necessidade da prisão preventiva. No caso concreto, a
gravidade dos delitos praticados pelo paciente
, evidenciada pela condenação a pena superior a quatro anos de reclusão, aliada ao
descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas
, demonstra de forma inequívoca a
necessidade da prisão preventiva para garantir a proteção da vítima
.

Reitero, por máxima clareza, que o paciente
não apenas mudou de domicílio sem autorização judicial
, mas também
descumpriu ordem expressa de comparecimento à Central de Monitoramento
,
manteve o equipamento de monitoramento eletrônico sem comunicação com o sistema por período superior a quarenta e oito horas
e
não respondeu às tentativas de contato da Central de Monitoramento
. Esse conjunto de condutas evidencia o
deliberado propósito de se furtar à fiscalização jurisdicional e de inviabilizar o cumprimento das medidas protetivas impostas
, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Cuida-se de conjuntura em que, conquanto a i. defesa argumente que a prisão seria
desproporcional
diante da ausência de notícia de tentativa de contato com a vítima ou de prática de novos atos de violência, deve-se reforçar que a
prisão preventiva
, em contexto de
violência doméstica
,
não se destina apenas a evitar a reiteração delitiva
, mas também a
garantir a efetividade das medidas protetivas impostas e a preservar a autoridade das decisões judiciais
. Assim, o descumprimento reiterado das providências cautelares, por si só,
justifica a decretação da prisão preventiva
, na medida em que evidencia a inadequação das medidas diversas da prisão e a necessidade de resposta jurisdicional mais enérgica para garantir a proteção da vítima.

Além disso, a ausência de notícia de tentativa de contato com a vítima
não significa que não haja risco concreto à sua integridade física e psicológica
. Ao contrário, a perda do controle jurisdicional sobre a localização e os deslocamentos do paciente constitui, por si só, fator de insegurança e temor para a vítima, que não tem qualquer garantia de que o agressor não tentará se aproximar ou entrar em contato com ela. O monitoramento eletrônico, nesse contexto, constitui
instrumento essencial para proporcionar tranquilidade e segurança à vítima
, permitindo que ela retome sua vida cotidiana sem o constante temor de ser surpreendida pelo agressor.

A perda desse controle jurisdicional, decorrente do descumprimento reiterado das medidas cautelares pelo paciente, nos termos já expostos,
fragiliza significativamente a proteção da vítima e justifica plenamente a decretação da prisão preventiva
. Não se trata de punição antecipada ou de conversão da medida cautelar em instrumento punitivo, mas de
resposta jurisdicional adequada e proporcional ao descumprimento reiterado das obrigações impostas
, que demonstrou a inadequação das medidas diversas da prisão para o caso concreto.

Cumpre registrar, por fim, que a decisão impugnada atende plenamente ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
art. 93, IX, da Constituição Federal
. Isso porque a d. magistrada de primeiro grau demonstrou de forma concreta e individualizada a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, consignando que o paciente estava colocando em descrédito a ordem judicial e a própria Lei Maria da Penha; que não vinha respeitando as medidas cautelares fixadas; e que a decretação da prisão era totalmente pertinente para resguardar a integridade física da vítima e também para resguardar a ordem pública e a lei penal, eis que o réu estava descumprindo as medidas cautelares impostas, havia se mudado de endereço, com ciência da impossibilidade de cumprimento da cautelar imposta, e não havia atendido às determinações para regularização do equipamento de monitoramento.

Essa fundamentação, ao contrário do que alega o d. impetrante,
não é genérica ou abstrata
, mas demonstra de forma clara e objetiva os motivos concretos que levaram à decretação da prisão preventiva, permitindo o controle jurisdicional da decisão e o exercício do direito de defesa pelo paciente. A exigência de fundamentação, afinal,
não se confunde com prolixidade ou com a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos
, bastando que a decisão demonstre, de forma clara e objetiva, os motivos concretos que justificam a medida adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Diante de todo o exposto, considerando que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos dos autos, que demonstram de forma inequívoca o descumprimento reiterado das medidas cautelares impostas pelo paciente, a perda do controle jurisdicional sobre o cumprimento das medidas protetivas e a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima,
não vislumbro a presença de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada
, uma vez que a medida extrema se revela adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAN MARECO MEDINA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026